Tribunal: STF
Processo: Rcl 65708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 799 da repercussão geral. 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Usurpação de competência não configurada. 5. Pleito de submissão do feito ao Plenário. Discricionariedade do relator. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.